Tribunal: TJDFT
Processo: 0710376-17.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA BASE. CÁLCULO DA REPRIMENDA. ERRO MATERIAL. CONSTATAÇÃO. VÍCIO SANADO. PENA REDIMENSIONADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
3. Constatada a existência de erro material de cálculo da segunda fase da dosimetria da pena, impõe-se a readequação da reprimenda segundo o parâmetro de 1/6 da pena-base.
4. Analisada toda a matéria recursal e apresentadas as justificativas para reformar a sentença absolutória, não há falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, não sendo necessário o pronunciamento expresso sobre os dispositivos de lei tidos por violados.
5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.